Tribunal: TJMT
Processo: 1015168-84.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015168-84.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA BETANIA DA SILVA - CPF: 488.059.391-53 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CENTRAPE - CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL - CNPJ: 07.164.985/0001-30 (APELADO), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Débitos cumulada com Indenização por Danos Mater
iais e Morais e
condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão de ter alterado a verdade dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há
apenas uma
quest
ão
em discussão: determinar se houve configuração de litigância de má-fé da autora
conforme exposto na
r.
sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A litigância de má-fé resta configurada quando a parte altera deliberadamente a verdade dos fatos, conforme art. 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

No presente caso, a autora, em sua petição inicial, alegou não ter conhecimento dos descontos realizados em seu benefício e afirmou não ter autorizado sua filiação à associação requerida, o que se revelou inverídico, uma vez que a contestação da ré apresentou provas cabais da adesão voluntária da autora à entidade.

A sentença de primeiro grau acertadamente fundamentou a condenação da autora em má-fé, com base na alteração da verdade dos fatos, conforme previsto nos
arts
. 80, incisos II e III, e 81 do CPC, sendo essa conduta sancionada com a imposição de multa.

Jurisprudência do Tribunal reforça a legitimidade da condenação por litigância de má-fé quando restar demonstrada a tentativa de obter vantagem processual indevida pela modificação intencional dos fatos, como no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1
. A alteração intencional da verdade dos fatos pela parte autora configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC, e justifica a imposição de multa nos moldes do art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, II e III, e 81; art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível N.U 1009787-15.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2024, DJE 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
i
nterposto
por

MARIA BETANIA DA SILVA

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da
5ª Vara Cível
da Comarca de Cuiabá
/MT,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
de Débitos c/c Indenização por Danos Materiais e
Morais
ajuizada em face do
CENTRAPE
– CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
,
julgou
im
procedente o pedido
inicial
, condenando a parte autora ao pagamento das
custas processuais e honorários,

bem como em multa por
litigância de má-fé em patamar fixado em
1
% (
um
por cento) do valor da causa.

I
nconformad
a
,
a Apelante sustenta
ser
pessoa idosa que nunca realiza conferência dos descontos em sua conta corrente previdenciári
a, porém,
após orientações
,
retirou
o extrato

e
identificou descontos de valores em prol
do Apelado
, os quais acreditou serem indevidos em razão do grande lapso temporal da assinatura do contrato.

Salienta que nem mesmo com a apresentação do contrato foi capaz de se recordar dos eventos.

Realça que
a condenação à multa por litigância de má-fé caracteriza medida extrema, somente podendo ser aplicada em casos pontuais
em
que restar
evidente a intenção fraudulenta e maliciosa do litigante, o que

não ficou caracterizado
na hipótese.

Com essas considerações, requer o provimento do rec
urso
para que seja afastada a condenação de multa por litigância de má-fé.

O Apelado

apresentou contrarrazões pugnando
pelo desprovimento do recurso interposto (ID

232092657
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se
dos autos que
MARIA BETANIA DA SILVA

ajuizou
Ação Declaratória de Débitos c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face do CENTRAPE – CENTRAL NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL,
visando, em síntese,
o cancelamento do contrato que originou os descontos denominados “Contribuição
Centrape
” e
a
condenação da requerida a devolução em dobro dos valores desc
ontados no benefício da autora, além da
condenação em danos morais
.

A requerida
CENTRAPE – Central Nacional dos Aposentados e Pensionistas do Brasil
apresentou contestação aduzindo que a autora
se tornou
associada e preencheu a ficha de inscrição junto
à associação
de forma livre e consciente, autorizando os descontos em seu contracheque.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença
julgando improcedentes os pedidos iniciais
e condenando a Apelante em multa por litigância de má-fé fixada em 1% do valor da causa.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia
somente quanto à condenação em litigância de má-fé,
sustentando a Apelante
que no caso não restou configurado os requisitos autorizadores para tanto.

No entanto, razão não lhe assiste.

D
a an
álise dos autos,
basta uma singela análise dos autos para constatar que restou configurada a má-fé
processual, porquanto afirmou a Autora em sua petição inicial que
“(...)
desconhece completamente o motivo pelo qual tais valores fora
m descontados em seu benefício (...)
não autorizou, não fez contrato de adesão, não se filiou, nem NUNCA sequer ouviu falar no nome deste Sindicato
”.

Na impugnação à contestação ainda consignou que
“jamais contratou qualquer tipo de serviço da associação e (...) NUNCA autorizou que esses descontos fossem realizados”.

Sobre a litigância de má-fé, manifestou-se o Magistrado de origem no seguinte sentido:

“
Diante de tudo que fora exposto, ficou evidente que a requerente se utilizou de má-fé processual, uma vez que afirmou não ter se
associada
à requerida, quando na verdade tinha pleno conhecimento das obrigações associativas, dando ensejo aos descontos em seu benefício previdenciário.

Agindo assim, caracterizada está a incidência da conduta inserta no inciso II do artigo 80 do Código de Processo Civil, ou seja, a alteração da verdade dos fatos, sendo
o quanto basta para condenar o autor por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 da lei processual civil
.
”

Como se vê, a conduta da parte apelante
se amolda
perfeitamente às previstas no artigo art.

80, incisos II e III, do CPC,
motivo pelo qual não merece reforma
a sentença no tocante à condenação em litigância de má-fé.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA PELA APRESENTAÇÃO DA CÓPIA DO CONTRATO E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO PELO REQUERIDO – FA
TOS INCONTROVERSOS –

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como o respectivo depósito em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.

Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder
Judiciário de forma temerária
.”
(N.U 1009787-15.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024,
Publicado
no DJE 30/09/2024
)

Assim, verificada a intenção da Apelante em
alterar a verdade dos fatos para
obter vantagem indevida, a deslealdade processual resta caracterizada, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA BETANIA DA SILVA
,
mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do
CPC,
majoro
os honorários advocatícios

para
1
2
% (d
o
z
e
por cento)
sobre o valor atribuído à causa
,
mantendo a
ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024